Tribunal: STF
Processo: Rcl 66460
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Adhara Transportes LTDA. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no processo n. 0000833-76.2021.5.09.0011, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG).



    A reclamante narra que o Ministério do Trabalho, por meio do Auto de Infração n. 218728662, surgido no processo n. 46212.014909/2019-79, impôs à ora reclamante o registro de trabalhadores como se empregados fossem, considerados relatórios da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT.



    Diz ter ajuizado reclamação trabalhista objetivando a nulidade da autuação, argumentando existir contrato de prestação de serviços, à luz do disposto no art. 107 do Código Civil, bem como ausência de habitualidade e subordinação. Relata julgado improcedente seu pedido com fundamento na ilicitude da contratação, todavia sem que tenham sido indicados elementos a demonstrar fraude no acordo. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegada violação ao decidido no RE 958.252 (Tema n. 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegação de ofensa ao decidido na ADPF 324.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, segundo o qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    Sobre a matéria, ficou consignado no ato reclamado que:



    Conforme auto de infração n° 21.872.866-2 datado de 06/11/2019 (ID. 3e9a6ef), a Autora foi autuada por manter prestando serviços, sem registro em CTPS, 7 motoristas.



    Ressalto, de início, não haver dúvidas de que o auto lavrado conta com presunção de legitimidade e veracidade. Isso não impede, porém, a atuação do Poder Judiciário quando se verifica a inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ainda mais se houver provas da ausência de responsabilidade da empresa autuada ou não verificação da situação narrada pelo auditor, capazes de afastar a presunção citada alhures, não se cogitando de ofensa aos princípios da tripartição dos poderes (art. 2º da CF), legalidade (art. 5º, II e 37, caput, da CF) ou desrespeito à competência da União fixada nos arts. 21, XXIV e 22, I, da CF. Cito ementa do STJ que bem elucida a possibilidade de atuação do Poder Judiciário em tais hipóteses:



    [...]



    Não há dúvidas de que cabia à Empresa autuada o ônus de comprovar que a situação narrada pelo Auditor Fiscal do Trabalho não configura afronta à legislação capaz de resultar na sua autuação. É neste sentido que caminha a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho:



    [...]



    Data venia da argumentação recursal, não se vislumbra qualquer nulidade no procedimento adotado pelo Ministério do Trabalho. Observa-se que a Reclamante exerceu livremente seu direito ao contraditório e ampla defesa em âmbito administrativo, conforme se infere do processo administrativo (fls. 39/52). A título de exemplo, eis o que constou da decisão administrativa (fl. 50).



    "Observe-se ainda que não há qualquer restrição à ampla defesa e ao contraditório. O auto de infração é ato que descortina a irregularidade e inicia o processo de imposição de multa administrativa trabalhista, mas não constitui a multa em si de modo que a decisão administrativa que impõe a multa ocorrerá apenas posteriormente ao prazo para a apresentação de defesa pela parte autuada. A autuada pode, portanto, após a autuação e até o prazo legal para defesa, apresentar documento e razões que entender cabíveis. (...)"



    No mais, é certo que a Autora teve oportunizada em sede judicial ampla produção probatória, de modo que o pleito de nulidade encontra óbice no princípio da transcendência, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo caracterizado.



    Destaco, ademais, o parecer do Ministério Público do Trabalho, no sentido de que não se desincumbiu a Recorrente de seu ônus probatório (fls. 189/190):



    "Cumpre registrar, ainda, que a alegada inexistência de vínculo empregatício, sob o argumento de que a prestação de serviços se deu de forma autônoma, não foi efetivamente comprovada pela empresa autora, ônus que lhe competia. Ao contrário, resultou inequívoca a prestação de serviços de motorista de  forma pessoal, não eventual e mediante subordinação, segundo relatou o fiscal do trabalho, que possui fé pública.



    No que diz respeito aos elementos da relação empregatícia, ficou demonstrado nos autos que o vínculo entre a reclamante e os trabalhadores é de emprego, nos termos do artigo 3º da CLT, como bem apontou o d. Procurador da União em ID b77188e, a despeito das alegações da empresa pela ausência de habitualidade, subordinação, pessoalidade e a não existência de salário fixo." 



    Não há, portanto, que se falar em nulidade do procedimento administrativo, razão pela qual nada há a prover quanto ao aspecto.



    Superada essa questão, passo a analisar as alegações relativas à inexistência de relação de emprego.



    Mais uma vez, a despeito da argumentação recursal, o julgado não comporta reforma.



    Da análise dos autos, verifica-se que o procedimento de fiscalização e sua justificativa foram minuciosamente descritos no auto de infração citado, do qual se extrai, em síntese, que, "a partir do universo de informações obtidos junto à ANTT, foi realizado tratamento de dados apresentados a fim de separar as viagens realizadas (licenças emitidas para cada viagem) exclusivamente pela autuada e identificar a regularidade do vínculo empregatício dos motoristas que realizaram cada uma destas viagens" (fl. 24). Ou seja, a fiscalização foi realizada a partir de informações oficiais e de notificação obrigatória, não se vislumbrando, portanto, qualquer irregularidade no procedimento fiscalizatório quanto ao aspecto.



    No que se refere especificamente aos requisitos da relação de emprego, sobressai a alegação de ausência de habitualidade e subordinação, com o pagamento de diária a cada viagem realizada pelo motorista. Quanto ao aspecto, todavia, há que se ressaltar que, conforme já constante da decisão administrativa, há determinação legal no sentido de que o motorista de transporte rodoviário fretado seja empregado, nos termos do art. 61, VII, da Resolução ANTT 4.777/2015. Desse modo, a prestação de labor como motorista de veículo fretado, por si só, já configura infração da norma legal.



    Isto posto, e considerando a já mencionada presunção de veracidade e legalidade de que se reveste o auto de infração, reputo que a Autora não logrou êxito em afastar a configuração do vínculo de emprego, mormente considerando a sua obrigatoriedade diante da Resolução supra citada. Transcrevo, por fim, os bem lançados fundamentos constantes do Parecer do Ministério Público do Trabalho, que vão ao encontro da conclusão ora esposada (fls. 190/191):



    [...]



    Pontuo, por fim, que a o documento novo apresentado, consistente em julgado da 1ª Turma deste Tribunal (ID ee6ddd2), em nada altera a compreensão aplicada no presente caso. Além de não se tratar de precedente vinculante, retrata a situação específica verificada naquele caso envolvendo outra empresa. Nada há que aproxime a nulidade lá verificada ao trâmite do processo administrativo do presente caso.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso da Autora, sem que se cogite de ofensa ao art. 29, IV, da Portaria MTE/854/2015; artigos 38, 39, 44 e 50 da Lei 9.784/99; art. 632 e 635 da CLT.



    Observo que não há, nos autos originários, documentação que indique formalizada a terceirização. Nesse contexto, cabe à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    Além disso, registro que a discussão sobre a validade do auto de infração em questão envolve a possibilidade de utilização de veículos fretados para o transporte rodoviário de passageiros, controvérsia estranha ao objeto do paradigma indicado.



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente